Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Extinção do processo sem resolução de mérito. Reconhecida a falta de interesse de agir da autora. Ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Sociedade parcialmente dissolvida. Cognição mais ampla naquela demanda, o que importa na desnecessidade de prosseguimento desta. Ação de exigir contas, ademais, que

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Extinção do processo sem resolução de mérito. Reconhecida a falta de interesse de agir da autora. Ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Sociedade parcialmente dissolvida. Cognição mais ampla naquela demanda, o que importa na desnecessidade de prosseguimento desta. Ação de exigir contas, ademais, que não se presta a discutir a tomada de decisões do administrador e o lucro obtido, havendo meios próprios à sua destituição frente ao descontentamento da sócia quanto à sua gestão. Sentença mantida.

Recurso não provido.